Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE COACH. FALHA NA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO MATERIAL. DESÍDIA DO ALUNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES.
1. O acervo probatório revela que o serviço educacional foi prestado a contento, com a disponibilização das aulas na forma presencial e virtual. Ademais, pela gravação telefônica ficou claro em que consistia o curso de coach, a duração e a carga horária, tendo a parte concordado com as informações prestadas.
2. O aluno frequentou todas as aulas presenciais e deixou de assistir alguns módulos da plataforma virtual e de elaborar o projeto final do curso.
3. O estudante somente notificou o instituto educacional acerca da sua doença crônica e do interesse em não mais continuar com o curso dois meses após expirado o prazo para entrega do trabalho de conclusão.
4. Houve a prestação do serviço educacional, de modo que a emissão do certificado de conclusão do curso só não foi possível diante da desídia do aluno.
5. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há de se falar em cabimento de indenização por dano moral.
6. O direito de recorrer tem amparo constitucional, apenas sendo reputado manifestamente infundado ou protelatório na hipótese de abuso do direito, bem como para evitar o trânsito em julgado e destituído de fundamentação razoável.
7. A deslealdade processual apta a albergar a pretensão condenatória por litigância de má-fé demanda efetiva demonstração.
8. Recurso não provido.